Tribunal: TJES
Processo: 5000627-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000627-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI

AGRAVADO: WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUESTIONAMENTOS SOBRE OS HONORÁRIOS DESCONTADOS PELO CAUSÍDICO DO MONTANTE DEVIDO AO CLIENTE
INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A ação de prestação de contas possui 02 (duas) fases, com objetivos distintos. Na primeira, é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas; já na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da anterior, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

II-
In casu
, restou incontroversa a contratação da agravante para o patrocínio de ação trabalhista em nome do agravado (processo nº 0200200-80.1998.5.17.0006), buscando este a prestação de contas de todos os valores levantados via alvará judicial a partir do ano de 2012, com discriminação do percentual que fora retido a título de honorários contratuais.

III-
Ora,
“a prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e no Estatuto da Advocacia”
. (AgInt no AREsp 1035577/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

IV-
No caso, em que o valor e a proporção dos honorários advocatícios recebidos pela agravante são objeto de questionamentos, afigura-se devida a prestação de contas, necessária para liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000627-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE PECANHA SARMENTO DOGLIOTTI
AGRAVADO: WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000627-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI

AGRAVADO: WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI
, haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 998431, p. 01-03 / 998723, p. 01-05 / 998789, p. 01-02) que acolheu a pretensão deduzida por
WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA
para o fim de determinar que a ora agravante preste contas, na forma do art. 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o aqui agravado apresentar.

Em suas razões recursais (ID 997950, p. 01-11), a agravante postula a reforma da decisão recorrida, defendendo o seguinte: (i) o agravado não possui interesse de agir, porquanto ele próprio reconhece que o conflito não diz respeito à prestação de contas, mas sim no percentual de honorários retidos, que alega terem sido superiores ao convencionado, e; (ii) ademais, o agravado sempre foi devidamente informado sobre tudo o que aconteceu no processo trabalhista que figurou como parte, com explicações acerca dos valores que lhe foram destinados, tendo pleno conhecimento do percentual descontado a título de honorários advocatícios, inexistindo qualquer necessidade de aclaramento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 1024784, p. 01-05).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 1257935, p. 01-05).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 17 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000627-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI

AGRAVADO:

WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI
,
haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 998431, p. 01-03 / 998723, p. 01-05 / 998789, p. 01-02) que acolheu a pretensão deduzida por WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA para o fim de determinar que a ora agravante preste contas, na forma do art. 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o aqui agravado apresentar.

Em suas razões recursais (ID 997950, p. 01-11), a agravante postula a reforma da decisão recorrida, defendendo o seguinte: (i) o agravado não possui interesse de agir, porquanto ele próprio reconhece que o conflito não diz respeito à prestação de contas, mas sim no percentual de honorários retidos, que alega terem sido superiores ao convencionado, e; (ii) ademais, o agravado sempre foi devidamente informado sobre tudo o que aconteceu no processo trabalhista que figurou como parte, com explicações acerca dos valores que lhe foram destinados, tendo pleno conhecimento do percentual descontado a título de honorários advocatícios, inexistindo qualquer necessidade de aclaramento.

Pois bem. A ação de prestação de contas possui 02 (duas) fases, com objetivos distintos. Na primeira, é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas; já na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da anterior, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

Nesse diapasão,
“o STJ assentou entendimento no tocante às especificidades que compõem o pedido na ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação.(REsp n.1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012)”
. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

In casu
, restou incontroversa a contratação da agravante para o patrocínio de ação trabalhista em nome do agravado (processo nº 0200200-80.1998.5.17.0006), buscando este a prestação de contas de todos os valores levantados via alvará judicial a partir do ano de 2012, com discriminação do percentual que fora retido a título de honorários contratuais.

Ora,
“a prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e no Estatuto da Advocacia”
. (AgInt no AREsp 1035577/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

A propósito, assim dispõem os arts. 668 do CC e 34, XXI, do EOAB:

Art. 668.
O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

[...]

XXI -
recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele;

Nestes termos,
é direito do cliente exigir a
prestação
de
contas
relativa aos serviços advocatícios prestados, mormente quando se trata de levantamento de
alvarás
, em seu nome,
restando patente o interesse de agir.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. PRETENSÃO DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DOS VALORES RETIDOS PELO ADVOGADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. TESE DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO RÉU. MODIFICAÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA PROPORÇÃO DO ÊXITO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA. COMPENSAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que há interesse de agir dos clientes em discutir, no âmbito da ação de prestação de contas, os valores devidos pelo advogado contratado, a título de honorários, e os que foram efetivamente repassados às partes por ele representadas em demanda judicial, como na hipótese, não se mostrando adequada a via eleita, todavia, para se postular a rescisão ou a resolução contratual nem a anulação de negócios jurídicos. Precedente
.
3. Para infirmar a cognição exarada pelo Tribunal estadual (acerca da parcial procedência da ação de prestação de contas, em razão da existência de saldo residual em favor dos autores), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite no âmbito do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Nos termos do entendimento do STJ, o regramento acerca dos honorários sucumbenciais submete-se à norma processual em vigor à data em que prolatada a sentença, ainda que tal verba seja posteriormente modificada seja no âmbito dos recursos ordinários seja na seara dos recursos extraordinários, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum) que rege as regras de direito intertemporal no ordenamento jurídico brasileiro. 5. Por fim, reconhecida a sucumbência recíproca na sentença prolatada à luz do Código de Processo Civil de 1973 (como no presente caso) impõe-se a compensação da verba honorária, que era expressamente admitida pela legislação então em vigor (art. 21, caput, do CPC/1973) e pela jurisprudência deste Tribunal. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1366550/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.- A ação de prestação de contas não comporta a decretação de rescisão ou resolução contratual ou a anulação de negócios jurídicos nem tampouco a condenação pela prática de atos ilícitos.
2.- Não há que se falar em inadequação da via eleita, porém, quando se discute se o desconto dos valores repassados pelo advogado ao seu cliente correspondiam, de fato, aos honorários contratuais avençados. 3.- Admite-se, no âmbito da ação de prestação de contas, o acertamento das questões fáticas e jurídicas relacionadas à alegação de descumprimento contratual
.
4.- Recurso Especial provido em parte. (REsp 1370109/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/11/2013).

No caso, em que o valor e a proporção dos honorários advocatícios recebidos pela agravante são objeto de questionamentos, afigura-se devida a prestação de contas, necessária para liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico.

Outrossim, penso ser na segunda fase da ação de prestação de constas o momento adequado para a análise das demais questões de fundo e
a efetiva apuração de eventual saldo, a partir da análise da avença celebrada e do percentual de honorários contratuais ajustado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
. PRIMEIRA FASE. I. Ausência de interesse processual não evidenciado. O cliente possui o direito de obter
prestação
de constas relativamente à
alvará
levantado por
advogado
constituído, em ação judicial
. II. O objetivo precípuo da ação de
prestação

de
contas
, na primeira fase, é aferir se a parte demandada tem a incumbência ou não de prestar as
contas
postuladas. As demais questões de fundo apenas possuem relevo na segunda fase da demanda de
prestação
de
contas
.
III. Sentença mantida. Sucumbência majorada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70079226072, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 25-10-2018)
.

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se tranquila a manutenção do
decisum
objurgado
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000627-85.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: DENISE PEÇANHA SARMENTO DOGLIOTTI

AGRAVADO: WALTER MATHEUS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUESTIONAMENTOS SOBRE OS HONORÁRIOS DESCONTADOS PELO CAUSÍDICO DO MONTANTE DEVIDO AO CLIENTE
INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A ação de prestação de contas possui 02 (duas) fases, com objetivos distintos. Na primeira, é verificado se assiste ao autor o direito de exigir a prestação de contas; já na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da anterior, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

II-
In casu
, restou incontroversa a contratação da agravante para o patrocínio de ação trabalhista em nome do agravado (processo nº 0200200-80.1998.5.17.0006), buscando este a prestação de contas de todos os valores levantados via alvará judicial a partir do ano de 2012, com discriminação do percentual que fora retido a título de honorários contratuais.

III-
Ora,
“a prestação de contas é inerente ao instituto do mandato, sendo obrigação do mandatário prevista no Código Civil e no Estatuto da Advocacia”
. (AgInt no AREsp 1035577/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

IV-
No caso, em que o valor e a proporção dos honorários advocatícios recebidos pela agravante são objeto de questionamentos, afigura-se devida a prestação de contas, necessária para liquidar o relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.